Tribunal: STF
Processo: Rcl 25483
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-14
Data de publicação: 2019-05-14

Ementa:
E M E N T A: QUESTÃO DE ORDEM – RECLAMAÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS – PRETENDIDA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVOCAÇÃO, COMO PARÂMETRO DE CONTROLE, DO JULGAMENTO PLENÁRIO PROFERIDO NO EXAME DO HC 97.256/RS, REL. MIN. AYRES BRITTO, NO QUAL SE RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO LEGAL CONSTANTE DA LEI Nº 11.343/2006 (LEI DE DROGAS) – DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO QUE, APÓS  O AJUIZAMENTO DESTA RECLAMAÇÃO, EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RECLAMANTE – SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE PREJUDICIALIDADE, EM VIRTUDE DA PERDA DO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA NO SENTIDO DE JULGAR PREJUDICADA A PRESENTE RECLAMAÇÃO.